Tribunal: TJDFT
Processo: 0716879-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716879-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jeferson de Jesus contra a decisão interlocutória da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, inferiu o pedido de tutela provisória de urgência que pretendia o fornecimento de 4 (quatro) eletrodos intracranianos (autos no 0705448-18.2022.8.07.0018, ID no 125350755). 2. Em suas razões, em suma, o agravante narra que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que o seu quadro de saúde exige que o tratamento seja realizado o mais rápido possível, sob pena de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Esclarece que os relatórios médicos destacam que há perigo de vida caso o tratamento não seja fornecido com urgência pelo agravado e que não há terapia similar substitutiva no Sistema Único de Saúde a ser utilizada. Logo, o seu fornecimento é imprescindível e a demora poderá acarretar risco ao resultado útil do processo. 4. Defende o direito à saúde e pede a concessão da tutela antecipada recursal para determinar, no prazo de 5 (cinco) dias, o fornecimento do tratamento indicado pelo médico que o acompanha. No mérito, pugna pela reforma da decisão com a confirmação da liminar. 5. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O pedido é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material nele veiculado. 9. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 10. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 11. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito da demanda, pois a pretensão do agravante é que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o tratamento prescrito pelo médico que o acompanha (4 eletros intracranianos). 12. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Cleonice Maria Resende Varalda, Exma. Sra. Promotora de Justiça, destacou que a implantação de eletrodos intracranianos, registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, com o intuito de localizar a região responsável pelas crises epiléticas, não é urgente diante da ausência de malignidade ou do risco de morte (ID no 125042362, págs. 1-2). 13. O laudo médico anexado ao ID no 124577361 dos autos originários destaca que o agravante apresenta quadro de epilepsia desde os 10 anos de idade, o que reforça o entendimento de que não há prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo, para que a pretensão deduzida na petição inicial seja antecipada em juízo de cognição sumária, sem a correspondente dilação probatória, em detrimento do exercício do contraditório e da ampla defesa. 14. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal (CF), que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo. 15. Ocorre que a situação ainda atual de pandemia da covid-19 levou o sistema de saúde a uma situação de colapso em razão dos elevados níveis de ocupação dos hospitais, tanto na rede pública quanto na rede privada. 16. Diante dessa situação excepcionalíssima, entendo que o Poder Judiciário não pode interferir no fluxo do sistema de regulação, tanto das internações quanto dos tratamentos médicos. O eventual fornecimento dos eletrodos intracranianos necessários à identificação da região cerebral responsável pelas crises epiléticas deve ocorrer de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais responsáveis, mediante a observância da fila regular. 17. O Sistema de Regulação é orientado pela demanda e pela oferta de serviços de saúde disponíveis, incluindo alguns tratamentos registrados pela ANVISA, em estrita observância às listas de espera dos hospitais e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. 18. Eventual determinação de imediata realização do tratamento pleiteado pelo agravante, sem a observância da fila de regulação de outros que estão na mesma situação, afetaria diretamente a universalidade do direito à saúde; nem todos que precisam de tratamento médico recorrem ao Poder Judiciário para pleiteá-lo, mesmo em situações mais graves. Esses seriam prejudicados. O acesso ao Poder Judiciário deve assegurar direitos sem retirar direitos de quem não o procurou. 19. A concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos do pedido do agravante, representaria a sobreposição do Poder Judiciário aos médicos e demais profissionais da rede pública de saúde, sem avaliar a condição de cada um dos outros pacientes que aguardam a mesma oportunidade. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 22. Comunique-se à 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Após, ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO